Tribunal: TJSP
Processo: 1004018-28.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
direito civil. Apelação. Vícios construtivos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença condenou as rés a reparar falhas construtivas em imóvel, reembolsar valor cobrado indevidamente e pagar indenização por danos morais. As apelantes recorreram, alegando inexistência de danos morais e contestaram a devolução de valores cobrados por despesas cartorárias.

II. QUESTÃO EM

Ementa:
direito civil. Apelação. Vícios construtivos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença condenou as rés a reparar falhas construtivas em imóvel, reembolsar valor cobrado indevidamente e pagar indenização por danos morais. As apelantes recorreram, alegando inexistência de danos morais e contestaram a devolução de valores cobrados por despesas cartorárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da condenação por danos morais; (ii) a validade da cobrança de despesas cartorárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais é justificada pelo impacto significativo das falhas construtivas na vida dos adquirentes. A entrega de um imóvel com defeitos estruturais e falhas visíveis, como erros de dimensionamento e irregularidades elétricas, comprometeu a segurança e a funcionalidade do imóvel, gerando frustração legítima das expectativas dos consumidores. Essa situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando um abalo moral relevante. Os transtornos enfrentados pelos adquirentes, incluindo a insegurança quanto à estrutura do imóvel e a necessidade de realizar reparos, justificam a compensação por danos morais. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para reparar o sofrimento experimentado quanto para advertir as rés sobre a importância do cumprimento das obrigações contratuais.

4. A cobrança de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) foi considerada indevida, pois não houve apresentação de contrato que autorizasse tal cobrança. A imposição unilateral de encargos sem respaldo contratual viola o princípio da boa-fé objetiva e os direitos do consumidor à transparência e informação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais é proporcional aos transtornos causados pela entrega de imóvel com vícios construtivos. 2. A cobrança de despesas sem respaldo contratual é indevida."
________________

Legislação citada: Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, III, e 6o, III.

Jurisprudência citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1006476-30.2020.8.26.0004, Rel. Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, pub. 14/03/2024; TJ-SP, AC no 1013261-78.2019.8.26.0477, Rel. Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j. 16/05/2022, pub. 16/05/2022; TJ-SP, AC no 3001933-93.2013.8.26.0456, Rel. Maria do Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2021, pub. 16/07/2021.